Tribunal: TJES
Processo: 0000725-25.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000725-25.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUGENIA CARNEIRO RODOR e outros (4)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DOIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que, por maioria de votos, negou provimento às apelações cíveis interpostas, mantendo a sentença que julgou procedente ação monitória. Os embargantes alegam vícios de omissão e contradição no julgado, requerendo, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissões ou contradições quanto às teses suscitadas pelos embargantes, como insuficiência probatória, necessidade de prova pericial, validade da cláusula de solidariedade e abusividade de juros; (ii) examinar a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão recorrido enfrenta expressamente todos os pontos alegados, esclarecendo que os documentos apresentados pelo banco são suficientes à propositura da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ.

4.
A alegação de omissão quanto à necessidade de prova pericial é afastada, pois o julgamento antecipado da lide baseia-se na inércia das partes em requerer produção de provas após decisão saneadora, nos termos do art. 357, §1º, do CPC.

5.
A validade da cláusula de solidariedade dos fiadores é fundamentadamente reconhecida, com base em jurisprudência do STJ, afastando-se a suposta contradição apontada.

6.
O acórdão examina de forma suficiente a compatibilidade dos juros aplicados com os índices do Banco Central, não havendo omissão nesse ponto.

7.
A divergência entre voto vencedor e voto vencido não obriga o colegiado a rebatê-lo ponto a ponto, bastando fundamentação adequada da corrente vencedora.

8.
Não há obrigatoriedade de menção literal aos dispositivos legais indicados pelas partes, quando as teses jurídicas correspondentes são enfrentadas no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de menção literal a dispositivos legais não caracteriza omissão quando o acórdão analisa suficientemente as teses jurídicas correspondentes.

2. A existência de voto vencido não impõe ao colegiado o dever de enfrentamento ponto a ponto, bastando fundamentação adequada da corrente vencedora.

3. Não configuram omissão ou contradição os julgados que enfrentam expressamente os argumentos das partes, ainda que em sentido contrário às suas pretensões.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 421, 827, 830, 834 a 838; CPC, arts. 355, I; 357, §1º; 700; 702, §8º; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.267.199/SP; Súmula 247 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER dos recursos de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
EMMERICH E RODOR LTDA ME, FABIOLA EMMERICH RODOR, RONY CARNEIRO RODOR
(evento 14084249) e por

EUGÊNIA CARNEIRO RODOR e AMERICO RODOR FILHO
(evento 14087824) contra o v. acórdão proferido no evento 13096594 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento às apelações cíveis interpostas, mantendo a sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
, reconhecendo a existência do crédito no valor de R$ 317.360,15, convertido em título executivo judicial, nos termos do art. 702, §8º, do CPC.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR EMMERICH E RODOR LTDA ME, FABIOLA EMMERICH RODOR, RONY CARNEIRO RODOR

Em seu recurso,
EMMERICH E RODOR LTDA ME, FABIOLA EMMERICH RODOR, RONY CARNEIRO RODOR
(evento 14084249) alegam omissões e contradições no v. acórdão, notadamente: (I) a ausência de análise específica sobre a insuficiência da documentação apresentada para comprovação da dívida; (II) a não apreciação da necessidade de prova pericial contábil; (III) a falta de enfrentamento da tese da função social do contrato e da abusividade da cláusula de solidariedade; (IV) a ausência de manifestação quanto à compatibilidade dos juros aplicados com os índices do Banco Central; e (V) a falta de exame adequado da inadequação da via monitória, conforme sustentado no voto vencido. Requerem o prequestionamento dos artigos 5º, LV, da CF/88; 421 do CC; 355, I; 357, §1º; 485, VI; 700 e 1.025 do CPC.

Contudo, o voto vencedor, em relação à suficiência documental, foi expresso ao reconhecer que os documentos apresentados – contrato de abertura de crédito (fls. 08/15v), proposta complementar (fls. 18/19) e demonstrativos de débito (fls. 22/23v) – comprovam de forma clara a origem, a evolução e o valor do débito, conforme exige o art. 700 do CPC e a Súmula 247 do STJ. Foi esclarecido que o crédito rotativo foi efetivamente utilizado pela empresa em duas etapas (R$ 270.000,00 e R$ 36.000,00), e que o saldo final decorre da amortização parcial desses valores.

Quanto à suposta necessidade de prova pericial, o acórdão enfrentou o tema com clareza, pois consignado que as partes foram intimadas para especificar as provas, nos termos do art. 357, §1º, do CPC, e permaneceram inertes. Assim, o julgamento antecipado foi corretamente aplicado com base no art. 355, I, do CPC, diante da natureza essencialmente documental da controvérsia. Ressalte-se que o voto vencedor destacou que a formação do saldo devedor decorre de simples cálculo aritmético, o que torna desnecessária prova pericial contábil.

Sobre a cláusula de solidariedade dos fiadores, o
decisum
foi explícito ao afirmar que esta se encontra redigida de forma destacada, com renúncia expressa aos benefícios legais previstos nos arts. 827, 830, 834 a 838 do Código Civil. O voto fez referência direta à jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.267.199/SP) para reafirmar que tal cláusula é válida mesmo em contrato de adesão, especialmente diante da ausência de alegação de vício de consentimento.

A alegação de abusividade nos juros remuneratórios também foi rechaçada com base em dados objetivos. O voto vencedor destacou que a taxa pactuada (38,155% a.a. e 2,73% a.m.) estava muito próxima da taxa média de mercado à época da contratação (33,46% a.a. e 2,43% a.m.), conforme dados do Banco Central. A fundamentação foi acompanhada de link direto para as séries históricas oficiais da autoridade monetária, o que evidencia a precisão da análise.

Por fim, quanto à alegada inadequação da ação monitória, o acórdão rejeitou essa tese ao reconhecer que os elementos probatórios reunidos nos autos atendem ao padrão de certeza e liquidez exigido, especialmente para contratos bancários de crédito rotativo, como reconhecido na jurisprudência dominante do TJES e do STJ.

Assim, não se verifica qualquer omissão ou contradição no julgamento. A decisão é plenamente coerente, clara e inteligível.

D
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
POR
EUGÊNIA CARNEIRO RODOR e AMERICO RODOR FILHO

Por sua vez,
EUGÊNIA CARNEIRO RODOR e AMERICO RODOR FILHO
(evento 14087824) também asseveram que o v. acórdão estaria infirmado pelos vícios da omissão e da contradição, por não ter enfrentado suficientemente: (I) o conteúdo do voto vencido que reconheceu a ausência de liquidez dos documentos apresentados pelo banco; (II) a alegação de necessidade de produção de prova pericial, diante das inconsistências entre o contrato e a proposta de crédito; (III) o argumento de que a cláusula de solidariedade dos fiadores deveria ser interpretada à luz da função social do contrato e da boa-fé objetiva, por se tratar de contrato de adesão. Requerem também o prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados.

Esses pontos, todavia, foram todos enfrentados pelo voto condutor da divergência e não configuram omissão, à luz da jurisprudência e dos critérios do art. 1.022 do CPC.

A existência de voto vencido não obriga o colegiado a refutá-lo ponto a ponto, bastando que haja fundamentação suficiente para a solução vencedora, o que de fato ocorreu. Como bem destacado, o voto divergente expôs de forma minuciosa os fundamentos para reconhecer a legalidade da cobrança, a validade documental da dívida e a impropriedade dos questionamentos dos embargantes.

A questão da prova pericial foi enfrentada nos mesmos termos já analisados: houve preclusão, em razão da inércia das partes após a decisão saneadora.

Quanto à solidariedade dos fiadores, o acórdão reafirmou, com base em precedentes do STJ, a validade da cláusula em contrato de adesão, desde que haja redação clara e renúncia expressa, como se verifica no caso concreto.

Logo, não há omissão ou contradição, sendo que o recurso revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza sua rediscussão pela via estreita dos declaratórios.

No tocante ao pleito de prequestionamento dos dispositivos legais apontados pelos embargantes, ressalte-se que não há necessidade de manifestação expressa sobre cada um deles, quando o acórdão já enfrentou suficientemente as questões jurídicas a que se referem, ainda que sem menção literal aos respectivos artigos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração oposto por
EMMERICH E RODOR LTDA ME, FABIOLA EMMERICH RODOR, RONY CARNEIRO RODOR
e por

EUGÊNIA CARNEIRO RODOR e AMERICO RODOR FILHO
e, no mérito,
NEGO-LHES

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.